Tribunal: CARF
Processo: 11080.729867/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.729867/2017-71 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.453 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
SOBRESTAMENTO Recorrente
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL GRÃOS E OLEAGINOSAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente feito na DIPRO/2a Câmara/3a Seção, até que o processo administrativo
fiscal no 10675.901002/2013-61 (ressarcimento/compensação), o qual depende do resultado do
julgamento do processo administrativo fiscal no 10970.720062/2014-21, seja julgado em
definitivo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de julgamento de impugnação contra lançamento de multa por não
homologação das dcomps analisadas no processo administrativo n°
10675.901002/2013-61.
A não homologação destas dcomps foi mantida em julgamento realizado por esta nona
turma de julgamento da DRJ de Brasília, nos autos do processo n° 10675.901002/2013-
61.
Notificação de lançamento (fl. 2)
Com base no § 17, do art. 74, da Lei n° 9.430/1996, foi aplicada a multa de 50% sobre o
valor dos débitos indevidamente compensados, objetos de dcomp não homologada,
totalizando o montante de R$ 180.525,65.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729867/2017-71
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729867/2017-71

Conforme fl. 6, o contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em
10.11.2017.
IMPUGNAÇÃO (fls. 11 a 31)
De acordo com a folha 9 deste processo, a Impugnação foi protocolada no dia
07.12.2017 A empresa sustenta que a exigibilidade da multa fere frontalmente a
legislação tributária, tendo em vista que apresentou manifestação de inconformidade,
ainda pendente de apreciação, contra a não homologação das dcomps.
Tal conduta, além de totalmente descabida, fere frontalmente a legislação tributária
de regência, mais precisamente o dispositivo constante do artigo 74, § 18, da Lei n°
9.430/96, que assim expressamente dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário N\acional. (grifamos).
A empresa ainda afirma que a exigência da multa não tem amparo legal, ao equiparar o
ato ilícito de apresentar a declaração de compensação a ato ilícito.
Como se depreende da exposição fálica realizada linhas acima, a imputação da
multa isolada ora combatida não pode prosperar sob o ordenamento jurídico
pátrio. Isso porque, ao lavrar Auto de Infração com fundamento na nào
homologação de direito creditório ainda sob discussão administrativa, a Autondade
Fiscal está desrespeitando a legislação aplicável à matéria, notadamente o artigo
74, § 18, da Lei n° 9.430/96 ao simplesmente PRESUMIR a má-fé da Impugnante e
a improcedência de seu direito creditório ainda pendente de julgamento definitivo,
equiparando indevidamente o ato lícito de apresentar declaração de compensação a
ato ilícito, sem qualquer amparo legal para tanto!
Afirmou também que a exigência da multa é inconstitucional, inclusive havendo
ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada no STF.
O contribuinte também cita que haveria obrigatoriedade de reunião deste processo com
o de n° 10675.901002/2013-61, haja vista que os elementos probatórios são os mesmos.
Em complemento, pede que haja, ao menos, o reconhecimento da conexão entre ambos.
A empresa também tece diversas argumentações a respeito de supostas ilegalidades que
teriam levado à nulidade do Despacho Decisório que deu azo ao lançamento da multa
por não homologação das dcomps.
Também faz considerações acerca da procedência do direito creditório pleiteado por ela
nas dcomps não homologadas.
É o Relatório.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ao se manter a não homologação das Dcomps, mantém-se também o lançamento da
multa isolada de 50%, caso não haja outros motivos para cancelá-lo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
a correção da identificação do contribuinte no presente caso para constar
como contribuinte a COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., devendo as intimações
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729867/2017-71

ocorrer em seu nome e CNPJ/ME, conforme indicado no preâmbulo das razões deste recurso,
sob pena de nulidade, considerado que é a sucessora tributária do contribuinte original;
(ii)
ilegalidade da multa isolada aplicada, pois a Autoridade Fiscal
desrespeitou a legislação aplicável à matéria, notadamente o § 18 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, ao simplesmente presumir a má-fé do contribuinte e a improcedência de seu direito
creditório ainda pendente de julgamento definitivo, equiparando indevidamente o ato lícito de
apresentar declaração de compensação a ato ilícito, sem qualquer amparo legal para tanto;
(iii)
no presente caso, não há que se falar em prática de ato ilícito que
fundamente a imputação da multa cominada, haja vista que a apresentação da declaração de
compensação que ensejou o presente Auto de Infração está arrimada expressamente no texto
legal e, ainda, não houve qualquer descaracterização de sua conduta de boa-fé hábil a retirar-lhe
a licitude que lhe é inerente, de modo que a autuação fiscal discutida nos presentes autos é
evidentemente ilegal, por manifesta inexistência de pressuposto da penalidade;
(iv)
é inconstitucional a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei 9.430/1996,
quando aplicada da mera não homologação da compensação tributária;
(v)
é nula a decisão ante a inexistência de constituição definitiva do crédito
tributário, eis que ainda se encontra pendente no âmbito do Recurso Voluntário nos autos do
Processo Administrativo no. 10675-901.002/2013-61 (e, por consequência, também do Recurso
Voluntário apresentado no Processo Administrativo no. 10970.720062/2014-21), de modo que,
por mera decorrência lógica, se a discussão envolvendo a existência dos créditos que deram
origem ao pedido de compensação está em andamento e qualquer cobrança dele derivado está
com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN, vedada está sua
execução ou sanção;
(vi)
a relação de prejudicialidade entre os casos narrados é inconteste, posto
que a decisão proferida em qualquer um dos processos administrativos obriga/vincula os
remanescentes, sob pena de permitir-se a prolação de decisões conflituosas entre as Câmara
deste CARF, acerca de um mesmo fato gerador, o que é absolutamente vedado pela legislação
pátria, ante a manifesta ofensa à segurança jurídica; e
(vii)
enquanto o Processo Administrativo no 10675-901.002/2013-61 estiver
pendente de julgamento perante o CARF, é nulo qualquer ato punitivo promovido contra si.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a Recorrente teve não homologados diversos pedidos de
compensação, o que resultou no lançamento de multa isolada de que trata o art. 74, § 17, da Lei
n° 9.430, de 1996.
O processo em que se discute o ressarcimento PAF no 10675.901002/2013-61 está
sendo julgado nesta mesma sessão de julgamento.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729867/2017-71

Por sua vez, o PAF no 10675.901002/2013-61 possui vinculação com os autos de
no 10970.720062/2014-21. Ambos os processos foram convertidos em diligência, sendo que o
que for decidido no processo no 10970.720062/2014-21 repercutirá no processo no
10675.901002/2013-61.
Assim, tem-se que aludidos processos administrativos ainda não foram julgados
em definitivo por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Em havendo decisão favorável no aludido processo em que se analisa as razões de
mérito quanto às glosas, com repercussão no processo de ressarcimento/compensação no
10675.901002/2013-61, em sede recursal, não restará outra solução a ser dada ao caso que não
seja o cancelamento da multa imposta. O contrário também se aplica, ocorrendo decisão
contrária ao pleiteado pela Recorrente a multa imposta poderá ser mantida, eis que, o tema em
discussão teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no
Recurso Extraordinário no 796.939 (tema 736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava provimento ao recurso
extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736 da repercussão geral): "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o Ministro
Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora
da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil - CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação
Nacional da Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais - ABRASP, o Dr. Fábio
Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho
no decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme consta
em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no 287/2020,
divulgado em 04/12/2020).
O Código de Processo Civil, o qual tem aplicação subsidiária no processo
administrativo fiscal, em seu art. 313, assim preceitua:
"Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
V - quando a sentença de mérito:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729867/2017-71

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;"
Ademais, o § 18 do art. 74 da Lei 9430/1996 assim dispõe:
"§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional."
Vê-se, portanto, que há causa suspensiva do presente feito, pois a decisão de
mérito a ser proferida neste processo depende do julgamento de outro processo administrativo
fiscal.
Assim, mostra-se temerária a prolação de decisão no presente caso, cujo resultado
está umbilicalmente ligado ao desfecho de outro processo administrativo fiscal referenciado.
O CARF, reiteradamente, tem decidido pelo sobrestamento de processos cujo
resultado dependa de outro julgamento, conforme precedentes a seguir transcritos.
Da Colenda Câmara Superior:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA MULTAS
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
SOBRESTAMENTO.
Tendo o lançamento sido motivado pela exclusão da empresa do Simples Nacional,
deve a discussão acerca dos créditos tributários ser sobrestada até a decisão definitiva
do processo administrativo por meio do qual o contribuinte questiona a legalidade da
exclusão." (Processo no 15563.720033/2012-13; Acórdão no 9202-003.792; Relatora
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri; sessão de 17/02/2016)
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial em relação à subvenção de investimentos e em não analisar, por ora, o
tema preclusão. Resolvem, ainda, por maioria de votos, em determinar o sobrestamento
do processo até 29/12/2018, com a remessa dos autos à Unidade de Origem, a fim de
intimar o contribuinte para que comprove, quando tiver conhecimento, o cumprimento
dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, inciso II 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de
15 de dezembro de 2017, vencidos os conselheiros Luís Flávio Neto e Daniele Souto
Rodrigues Amadio, que entenderam que a diligência deveria ser cumprida pela Unidade
de Origem." (Processo no 11080.731977/2013-79; Resolução no 9101-000.053;
Relatora Conselheira Cristiane Silva Costa; sessão de 08/05/2018)
Ainda do CARF e em processo que também envolve a cobrança de multa isolada,
decidiu a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, em voto proferido pela
Conselheira Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza pelo sobrestamento do processo. A
Resolução apresenta a seguinte ementa:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na 3a Câmara até a decisão definitiva do processo principal a ele vinculado."
(Processo no 10850.724089/2014-50; Resolução no 3302-000.689; Relatora Conselheira
Sarah Maria Linhares de Araújo Paes de Souza; sessão de 27/02/2018)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.453 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729867/2017-71

De igual modo o resultado do processo no 16561.720027/2012-49 em que o
contribuinte teve deferido o sobrestamento do feito até o julgamento final de outros dois
processos, conforme se depreende da Resolução a seguir reproduzida:
"Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, sobrestar o julgamento até que
sejam apreciados no CARF os processos 19515.001128/2008-84 e 19515.001129/2008-
29" (Resolução no 1402-000.431; Relator Conselheiro Demetrius Nichele Macei; sessão
de 11/04/2017)
Em recente julgado, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud em que havia
pendência de triagem, sorteio e distribuição de processo no CARF cujo resultado impactava na
decisão ser proferida em outro processo, decidiu-se pelo seu sobrestamento, conforme se infere
da decisão abaixo:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento na origem até a definitividade do Processo Administrativo Fiscal n°
11080.727875/2013-59, nos termos do voto do relator.” (Resolução no 3302-001.499;
Relator Conselheiro Jorge Lima Abud; sessão de 20/10/2020)
No mesmo sentido são as Resoluções no’s 3302-001.487, de 25/09/2020, publ.
08/12/2020; 3302-001.500, de 20/10/2020, publ. 06/01/2021; 3401-001.797, de 29/01/2019,
publ. 01/03/2019.
O presente processo da multa isolada é decorrente de compensações não
homologadas, nesse sentido, como ainda não há um resultado final a respeito do processo em que
se discute o mérito das glosas (PAF no 10970.720062/2014-21) e o processo de
ressarcimento/compensação (10675.901002/2013-61), então, sobrestar-se-á o julgamento do
presente processo até o julgamento definitivo do processo indicado a ele vinculado, pois aquele é
o processo principal.
Como visto, considerando a excepcionalidade do caso se justifica o sobrestamento
do feito, em virtude de o resultado do processo administrativo fiscal referido implicar no
desfecho deste processo, ou melhor, a decisão que se há de proferir aqui depende
fundamentalmente do que for decidido no processo já mencionado, sendo justamente esse o caso
dos autos.
Diante do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente feito na DIPRO/2a
Câmara/3a Seção até que o processo administrativo fiscal no 10675.901002/2013-61
(ressarcimento/compensação), o qual depende do resultado do julgamento do processo
administrativo fiscal no 10970.720062/2014-21, seja julgado em definitivo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 248
DF CARF MF
Original